Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703065-21.2018.8.07.0014 RECORRENTE: WEVERSON DA COSTA RABELO RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 240, § 1o, DO CPC). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, INCISO II, CPC. INOBSERVÂNCIA. PRESTAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIOS DECORRENTES DA MORA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, cada uma das teses lançadas pela parte, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 4. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, § 2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação. 5. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor. 6. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia ou prescrição da pretensão inicial. 7. O prazo prescricional relativo às obrigações acessórias segue o mesmo lapso da obrigação principal. 8. Os preceitos da boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do Código Civil, devem lastrear as relações contratuais, de modo que o comportamento das partes seja orientado pelo objetivo comum de que ambas obtenham do contrato o proveito esperado, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. 9. A mera alegação de desconformidade do cálculo objeto do pedido autoral e da condenação com os serviços contratados, sem a demonstração específica da irregularidade, não é capaz de configurar excesso do valor, não sendo suficiente para o fim de desonerar a parte ré do dever de produção de prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 10. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, incisos II, e III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240 do CPC, ao argumento de que a data da interrupção do prazo prescricional passaria a ser a da citação válida, em face da ausência da citação no prazo legalmente determinado; d) artigo 206, § 3o, inciso III, do CC, asseverando que o prazo prescricional de 3 (três) anos se aplicaria ao presente caso quanto às obrigações acessórias, como, por exemplo, juros e dividendos; e) artigo 702, § 2o, do CPC, porquanto entende que o valor de R$ 14.815,68 (quatorze mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) é muito superior ao do estipulado no contrato firmado entre as partes, por terem sido fixados juros e correções monetárias abusivas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11 e 489, incisos II, e III, § 1o, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. No mesmo sentido, confira-se o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 202, inciso I, do CC, e 240 do CPC, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido: “No caso sob exame, ainda que se tenha exorbitado o prazo assinalado pelo artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, é possível que se preserve o efeito interruptivo do despacho de citação, visto que a demora na citação não ocorreu por desídia da parte autora, ora apelada, mas por fatores inerentes ao mecanismo jurisdicional. Com efeito, não se verifica, na espécie, demora na efetivação da citação a ser imputada à parte apelada. Observa-se que não houve qualquer ato atribuível à parte autora no sentido de retardar a citação, visto que, desde a primeira tentativa frustrada (ID 23612966), o autor/apelado agiu prontamente, cumprindo todas as determinações do juízo de primeiro grau a fim de informar novo endereço do réu/apelante, sem deixar qualquer prazo transcorrer sem manifestação. Ora, conquanto não realizada a citação do réu nas duas primeiras tentativas (ID 23612966 e ID 23612972), a parte autora, tão logo determinada a citação do réu, foi diligente e procurou viabilizar a citação da parte, com o fornecimento de todas as informações requeridas pelo Juízo sentenciante. Assim, trata-se de hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação” (ID 23751651). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição” (AgInt no AREsp 1766244/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, § 2o, inciso III, do CC, uma vez que o entendimento exposto no decisum guerreado está em conformidade com o do STJ: "A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular de prestação de serviços sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes” (AgInt no REsp 1851342/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020); e que “O prazo prescricional para cobrança das prestações acessórias deve ser o mesmo da obrigação principal” (EREsp 1112737/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/11/2019). A corroborar: o AgInt nos EDcl no AGR em REsp 1511711/DF, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/5/2021. Da mesma forma, o especial não merece transitar em relação à indigitada negativa de vigência ao artigo 702, § 2o, do CPC, na medida em que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não merece subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027